Tribunal: STF
Processo: RE 221600
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: decisão
singular denegatória de embargos infringentes, com fundamento na
manifesta improcedência do recurso, da qual ainda era cabível a
interposição de agravo regimental (C.Pr.Civil, art. 557 e § 1º):
incidência da Súmula 281: reserva de oportuno exame de hipótese em
que a decisão do relator se baseie na Súmula do Tribunal a quo.